Tribunal: TJDFT
Processo: 0730963-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CELULAR APREENDIDO PELA POLÍCIA. REGISTRADO EM AUTO PRÓPRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ILEGALIDADE NA AÇÃO POLICIAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO MANIFESTA. VIA INADEQUADA PARA PRODUÇÃO DE PROVA. QUEBRA DE SIGILO EM AUTOS PRÓPRIOS. PRESERVAÇÃO DA APURAÇÃO. ACESSO À DEFESA DO LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. NULIDADE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÕES FINAIS JÁ APRESENTADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ.
1. A apreensão do aparelho celular descrito pela defesa consta do respectivo auto de apreensão, juntado aos autos da ação penal, não podendo a defesa alegar surpresa quanto ao fato.
2. No que concerne às circunstâncias em que ocorreu a apreensão do referido aparelho, a via estreita do habeas corpus impede incursão probatória mais exauriente, havendo de ser demonstrada de forma latente a ilegalidade apontada, o que não ocorre na espécie.
3. Quanto à extração dos dados contidos no referido aparelho, a própria defesa informa que houve pedido de quebra de sigilo em autos próprios que, sabidamente, correm em sigilo para preservar a apuração e a atividade instrutória, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, nem ofensa à Súmula Vinculante 14/STF.
4. A juntada de documentos após o interrogatório do réu é admitida pelo art. 231 do CPP e, submetida a prova ao contraditório, não há falar em ofensa ao direito de defesa.
5. Nos termos da Súmula 52 do STJ, finda a instrução, fica prejudicada a alegação de coação ilegal por excesso de prazo.
6. Ordem denegada.